Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-86.2022.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. NEXO. CAUSALIDADE. EXCLUDENTE. ÔNUS. PROVA. FORTUITO. EXTERNO. CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa com fundamento no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
3. As causas excludentes de responsabilidade rompem o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor nos termos do art. 14, § 3o, incs. I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O ônus da prova das excludentes de responsabilidade incumbe ao fornecedor.
4. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferências bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor sem qualquer falha na prestação do serviço por tratar-se de fortuito externo.
5. Apelação desprovida.